Tribunal: TJES
Processo: 0003895-30.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tarifas; Bancários
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003895-30.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA CRISTINA DE JESUS SANTOS
APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA CRISTINA DE JESUS SANTOS
contra a r. sentença que, nos autos da “ação desconstitutiva para revisão contratual” ajuizada em face do
BANCO AGIBANK S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a recorrente, em suma, que os juros remuneratórios são abusivos, de forma que deve ser devolvida a quantia paga a maior em dobro. Argumenta, outrossim, que a conduta do ora apelado causou abalo extrapatrimonial passível de indenização.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003895-30.2020.8.08.0014

APELANTE: MARIA CRISTINA DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA CRISTINA DE JESUS SANTOS
contra a r. sentença que, nos autos da “ação desconstitutiva para revisão contratual” ajuizada em face do
BANCO AGIBANK S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a recorrente, em suma, que os juros remuneratórios são abusivos, de forma que deve ser devolvida a quantia paga a maior em dobro. Argumenta, outrossim, que a conduta do ora apelado causou abalo extrapatrimonial passível de indenização.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

Inicialmente, embora, de fato, exista, no bojo da apelação, uma repetição dos argumentos lançados na inicial, tal situação, de forma isolada, não acarreta a inadmissibilidade do apelo se, ainda assim, as razões do recurso forem suficientes para questionar o entendimento lançado na r. sentença.

Nesse sentido, cito:

(...) 1.
O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130238462, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022)

Assim,
REJEITO
a preliminar alegada em contrarrazões.

Superado tal ponto, é válido destacar que a modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar. Eis o que dispõe o art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Feita essa breve digressão, passo a apreciar o recurso. Inicialmente, alega a recorrente que os juros remuneratórios do contrato são abusivos. No bojo do contrato, a taxa de juros mensal era no patamar de
22,50%
ao mês no contrato 1213091230 e no patamar de
10,99%
no bojo da avença de nº 1213091271, ao passo que, segundo o período de contratação, a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de
17,13%.

Nesse sentido, destaco que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior.

Senão vejamos entendimento jurisprudencial:

(...) 5.
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto.
(AgInt no AREsp n. 2.186.885/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

2. - O STJ, quando do julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. Bem como de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o (1) custo da captação dos recursos no local e época do contrato, (2) a análise do perfil de risco de crédito do tomador e (3) o spread da operação. 3. - A Segunda Seção do C. STJ quando do julgamento do REsp nº 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP nº 1.963-17-200, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade - Súmula nº 382 do STJ. 5. - Redução dos honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) do valor dado à causa dos embargos à execução, considerando a desnecessidade de instrução processual e que as teses de defesas invocadas pelos apelantes são matérias pacíficas nos Tribunais Superiores. 6. - Recurso provido parcialmente para reduzir os honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160146110, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não observo a alegada abusividade da taxa de juros pactuada nos contratos em análise, devendo a r. sentença ser mantida inalterada.

Destarte, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco demandado, desnecessária a análise da existência ou não de abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003895-30.2020.8.08.0014

APELANTE: MARIA CRISTINA DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO –
JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No bojo do contrato, a taxa de juros mensal era no patamar de 22,50% ao mês no contrato 1213091230 e no patamar de 10,99% no bojo da avença de nº 1213091271, ao passo que, segundo o período de contratação, a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 17,13%.

2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior.

3.
Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

4.
Inexistindo ato ilícito praticado pelo banco demandado, desnecessária a análise da existência ou não de abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.